Tribunal: CARF
Processo: 15746.720696/2022-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720696/2022-61
RESOLUÇÃO
2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANY PATRICIA KHALIL IBRAHIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria (Relator), que rejeitou as preliminares suscitadas no
recurso voluntário interposto e, no mérito, negou-lhe provimento. Designado redator do voto
vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Júnior.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Gregorio Rechmann Junior – Redator designado

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 1139 a 1202) interposto em face da decisão da
19a TURMA/DRJ RJO consubstanciada no Acórdão no 107-022.017 (p. 1105 a 1125), que, por
unanimidade, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo em relação ao
crédito tributário, relativo a auto de infração com lançamento de imposto de renda por omissão
de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício,
sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório , no valor total de R$ 12.025.731,42, conforme a
seguir especificado:
De acordo com Termo Início de Ação Fiscal às fls. 10/14, a contribuinte foi
intimada a apresentar diversos documentos relativos a informações prestadas nas
declarações de rendimentos relativas aos anos de 2017 e 2018. A contribuinte
manifestou-se às fls. 28/31 e juntou os documentos de fls. 84/133.
Na sequência, a Fiscalização emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 1 às fls.
136/144, a fim de que contribuinte apresentasse, dentre outras solicitações e
documentos, esclarecimentos acerca do motivo pelo qual os valores sacados pela
empresa Aurum, nas ações judiciais de nos 0020089-81.2005.8.26.0224 e no
3035312-42.2013.8.26.0224, foram creditados em sua conta corrente, e não nas
contas correntes dessa pessoa jurídica ou dos seus sócios, bem como informasse
o nome e CPF de quem assinou o Instrumento Particular de Mútuo e outras
avenças de 10/11/2017, representando a empresa Aurum. De acordo com
informação contida no Relatório Fiscal à fl. 293 (item 7.4), a contribuinte não
respondeu à intimação.
Diante das irregularidades verificadas, a autoridade lançadora efetuou o Relatório
Fiscal de fls. 292/310 e lavrou o auto de infração de fls. 311/323 com a descrição
das infrações de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa física e multa por falta de recolhimento do IRPF devido a
título de carnê-leão relativas ao ano de 2017. Por concluir pela ocorrência, em
tese, de crime contra a ordem tributária (item XI do Relatório Fiscal às fls.
307/308), a Fiscalização formalizou Representação Fiscal para Fins Penais em
nome da autuada, processo no 15746.720698/2022-51.
A contribuinte foi cientificada da exigência em 03/08/2022 (fl. 1.096) e, em
29/08/2022, apresentou a impugnação de fls. 329/382, por intermédio de
mandatário, com as alegações a seguir sumariadas. A procuração consta da fl.
383.
- a afirmação da Receita Federal decorre da análise equivocada do extrato
bancário e da declaração de imposto de renda da impugnante, considerando que
os valores recebidos em sua conta corrente referem-se à aquisição de
empréstimo da empresa Aurum Magazine;
- a empresa AURUM MAGAZINE, representada pelo Sr. Issa Khalil Ibrahim,
distribuiu em 19 de maio de 2005, a Ação de Indenização n° 0020089-
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
3
81.2005.8.26.0224, em face do Banco HSBC S.A. (na qualidade de Sucessor do
Banco Bamerindus do Brasil S.A.), que posteriormente foi adquirido pelo Banco
Bradesco;
- após resultado favorável à Aurum Magazine, em 2a instância, iniciou-se o
procedimento de cumprimento provisório de sentença sob o número de 3035312-
42.2013.8.26.0224, sendo que, após várias decisões confirmando a decisão de 2°
grau, houve a transação judicial que deu fim ao processo, com a posterior
expedição de três alvarás de levantamento, n° 908, 910 e 911;
- todos os valores foram integralmente recebidos em 9 e 10 de novembro de
2017, por transferência bancária realizada diretamente para a conta do Dr. Paulo
Garabed Boyadjian, advogado responsável pelo processo de indenização com
poderes para levantamento e quitação. Todavia, apesar de creditados na conta do
advogado, os valores foram integralmente devolvidos na mesma data para a
empresa autora, AURUM MAGAZINE, inclusive os valores que seriam para
pagamento dos honorários, considerando que o advogado distratou verbalmente
o recebimento de honorários com a empresa, que é de seu ex-sogro, não tendo
recebido os honorários;
- os valores recebidos na conta corrente do Dr. Paulo, pagos pelo Banco Bradesco
à autora (AURUM MAGAZINE), a título de indenização, em razão do contrato de
mútuo realizado entre a empresa e a Sra. Sany Patrícia Khalil Ibrahim foram
transferidos para a conta da impugnante no montante de R$ 17.650.060,00, ou
seja, como empréstimo;
- se não bastassem todas essas ilegalidades já demonstradas, o auto de infração
exige o pagamento de imposto em duplicidade, bem como multa isolada de 50%,
indevida e calculada concomitantemente sobre base duplicada;
- o valor tributado refere-se a valores adquiridos por empréstimos, que não estão
sujeitos à tributação pelo imposto de renda, não havendo a hipótese de incidência
tributária que justifique a lavratura do auto de infração impugnado. O simples
fato do ingresso do valor em conta corrente não pressupõe a existência de renda
ou acréscimo patrimonial, considerando que o valor creditado na conta da
impugnante foi adquirido mediante a criação de uma contrapartida, gerando
dívida à impugnante, e não renda, conforme se verifica da Declaração de Imposto
de Renda do Exercício de 2018, Ano-Calendário 2017, que indica aquele valor
como Dívidas e Ônus reais;
- confirmado o empréstimo pelo contrato de mútuo apresentado na fiscalização e
juntado nesta impugnação, não há que cogitar a suposta incidência do imposto de
renda sobre os valores recebidos, razão pela qual o auto de infração deve ser
declarado insubsistente e anulada a infração, considerando que não houve
omissão de rendimentos e muito menos a falta de pagamento de imposto,
conforme sustentado pela Receita Federal;
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
4
- no item 7.4, sustenta a Receita Federal que o contribuinte não apresentou
resposta à intimação fiscal n° 1. Todavia, tal fato ocorreu devido à falta de
intimação pessoal, prejudicando os interesses da recorrente que teve prejuízo em
seu direito à ampla defesa. A União Federal não esgotou todas as formas de
intimação, providenciando apenas a intimação via postal, sem êxito, partindo
imediatamente para a intimação por edital;
- as alegações do auditor fiscal não têm fundamento técnico e estão revestidas de
contradições, considerando que o próprio fiscal reconhece que a impugnante
declarou os valores que ingressaram em sua conta corrente como empréstimo
adquirido junto à empresa AURUM MAGAZINE. Se o auditor fiscal tem
conhecimento de que o valor que entrou na conta da impugnante foi declarado
como empréstimo recebido da Aurum Magazine, devidamente declarado na
DIRPF, por que afirma que houve omissão de rendimentos?;
- ao exigir o pagamento indevido de imposto de renda sobre valores efetivamente
declarados como dívida, e sobre os referidos valores aplicar multa de oficio de
75% e multa isolada de 50%, mesmo sabendo que os valores foram devidamente
declarados, ainda que não concorde, não há fundamentos jurídicos para o auditor
considerar que houve omissão de rendimentos, razão pela qual, o auto de
infração deve ser declarado nulo;
- é importante destacar a orientação do verbete n° 182, da Súmula do extinto
Tribunal Federal de Recursos de que "É ilegítimo o lançamento do Imposto de
Renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários;
- conforme demonstrado nas declarações de imposto de renda, os valores
recebidos não representaram rendimentos tributáveis, tendo em vista que foram
recebidos a título de empréstimo, conforme contrato de mútuo anexo, não
havendo imposto ou multa recolher pelo impugnante sobre o referido valor;
- em nenhum momento a impugnante omitiu rendimentos, sendo transparente,
agindo dentro da legalidade, utilizando as ferramentas legais para declarar os
valores que circularam por sua conta corrente;
- em razão do compromisso assumido com a empresa AURUM MAGAZINE, a
impugnante devolveu à empresa o valor de R$ 1.326.690,00, pagamentos
devidamente informados nas Declarações de Imposto de Renda da impugnante,
comprovando a redução do empréstimo de R$ 16.816.053,90, para o valor de R$
15.489.363,99;
- considerando que o contrato de mútuo transferiu à impugnante apenas o
domínio do valor emprestado, o valor recebido pela AURUM MAGAZINE que tem
natureza jurídica indenizatória, não é rendimento tributável, uma vez que trata-se
apenas de recomposição patrimonial, isenta do Imposto de Renda;
- nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional, se o valor auferido não
caracterizou a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, e
muito menos aumentou o patrimônio, não houve a ocorrência do fato gerador;
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
5
- não é qualquer ingresso financeiro em conta corrente que pode ser configurado
como receita tributável, considerando que nos termos do princípio da capacidade
contributiva, para que represente receita tributável o ingresso deve ser agregado
de forma definitiva, ou seja, não pode ser classificado como mero empréstimo,
por exemplo;
- o valor que ingressou na conta corrente da impugnante refere-se
exclusivamente à indenização, ou seja, não representa receita sujeita à tributação,
não representando receita ou renda definitiva e muito menos acréscimo
patrimonial, excluindo-se, portanto, a hipótese de incidência do suposto crédito
tributário;
- comprovado que não houve qualquer acréscimo patrimonial em razão valor
creditado na conta da recorrente, não há fundamento para exigir do impugnante
imposto de renda sobre aquele valor de empréstimo de natureza indenizatória,
razão pela qual auto de infração impugnado é nulo de pleno direito;
- conforme entendimento pacífico dos órgãos julgadores administrativos e da
doutrina especializada, no processo administrativo predomina o princípio da
verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu
ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação, por
esta razão, comprovada a inexistência de renda do impugnante, conforme
sustentado pela União Federal, deve ser declarado insubsistente o auto de
infração impugnado;
- se não bastasse a exigência de Imposto de Renda sobre valores de natureza
indenizatória recebidos a título de empréstimo, o auditor fiscal, curiosamente,
exige o pagamento do imposto de renda sobre a mesma base de cálculo do auto
lavrado contra o Sr. Issa Khalil Ibrahim e Dr. Paulo Boyadjian, ou seja, tributando
em duplicidade a mesma base de cálculo, comprovando a nulidade deste auto de
infração;
- considerando que o auto de infração impugnado exige imposto em duplicidade,
fica demonstrada sua nulidade, razão pela qual deve ser anulado sob pena de
enriquecimento injustificado da União Federal, que exige o pagamento de
imposto de renda sobre a mesma base, em dois autos de infrações distintos,
sendo que o auto de infração ora impugnado foi lavrado posteriormente;
- não havendo omissão de rendimentos e considerando ainda que o valor exigido
está em duplicidade, sendo exigido em outro auto de infração lavrado antes do
auto impugnado, a multa também deve ser anulada, considerando que não há
fundamento para sua aplicação;
- no auto de infração impugnado, o auditor da Receita Federal, sobre a mesma
base de cálculo, aplicou concomitantemente, a multa isolada de 50%, afirmando
que sobre o valor creditado na conta corrente da impugnante, não foi recolhido o
valor do carne-leão, mais uma vez agindo com má-fé, para prejudicar a
recorrente, e enriquecer indevidamente a União Federal;
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
6
- a jurisprudência do CARF cancelou a multa isolada por entender ser
improcedente a exigência de multa isolada com base na falta de recolhimento do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF devido a título de carnê-leão,
quando cumulada com a multa de ofício decorrente da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas, uma vez possuírem bases de cálculo
idênticas. Assim, sendo a multa isolada aplicada sobre a mesma base de cálculo
da multa de ofício, deve ser anulada, considerando que exige em duplicidade a
multa sobre o imposto de renda combatido;
- não tem cabimento a formalização de Representação Fiscal para Fins Penais,
considerando que não houve qualquer conduta por parte do impugnante que
configurasse crime contra a ordem tributária, tendo em vista que não houve
omissão de rendimentos, e muito menos fraude à fiscalização; e
- a prova pericial no caso concreto é medida auxiliar importante para a
comprovação da inexistência de receita tributável ao impugnante, considerando
que os valores recebidos referem-se a empréstimo, conforme contrato de mútuo
realizado com a empresa AURUM MAGAZINE, titular dos rendimentos
indenizatórios. Indica perito e quesitos.
Do voto condutor do acórdão recorrido
A impugnante requereu a realização de perícia para a comprovação da
inexistência de receita tributável. Nesse aspecto, esclareça-se que os artigos 15 e
16 do Decreto no 70.235, de 1972, não deixam qualquer dúvida quanto ao
momento em que as alegações do impugnante, devidamente acompanhadas dos
pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou seja, na
impugnação. Assim, não cabe à contribuinte se valer de pedido de perícia para
carrear aos autos elementos de prova não trazidas no momento oportuno,
quando esse ônus lhe cabia.
A perícia se justificaria na hipótese de necessidade de apreciações técnicas, por
especialistas com conhecimento específico em determinadas matérias, com o
intuito de esclarecer aspectos controvertidos que não ficaram suficientemente
demonstrados pelas provas aportadas ao processo. Entretanto, essa não é a
hipótese presente nos autos, visto que não se faz necessária a apreciação técnica
de especialista para subsidiar o julgamento da lide.
As questões apresentadas na impugnação reportam-se estritamente à análise
documental e disposições contidas na legislação tributária vigente, tornando-se,
dessa forma, prescindível sua análise por perito por falta de objeto que demande
apreciação técnica específica.
Nesse sentido, ementa de Acórdão proferido pela segunda instância
administrativa de julgamento a respeito do tema abordado:
“PEDIDO DE PERÍCIA - Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o exame
técnico é desnecessário para a solução da lide. Recurso negado.” Acórdão no
203-05811, de 17/08/99.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
7
Dessa forma, foi indeferido o pedido de perícia, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, por considerá-lo prescindível ao julgamento da lide.

Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
8
Preliminar de nulidade
A impugnante arguiu, preliminarmente, a nulidade do lançamento por falta de
fundamento jurídico para apuração da omissão de rendimentos, bem como
alegada duplicidade de lançamento em outros dois autos de infração. No entanto,
não procedem as alegações da interessada.
O auto de infração de fls. 311/323 foi efetuado, formalmente, com estrita
observância das normas previstas na legislação tributária, não restando
configurado qualquer vício procedimental em sua constituição, conforme alegou a
impugnante. A peça fiscal foi lavrada por servidor competente que descreveu, em
detalhes, as infrações apuradas, apontando os devidos enquadramentos legais e
atendeu a todos os demais requisitos formais necessários à sua validade, nos
exatos termos definidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
A contribuinte tomou ciência de todos os fatos quando da lavratura do auto de
infração e, de posse de todas as informações pertinentes à matéria lançada,
apresentou sua defesa dentro do prazo que a legislação lhe assegura, com
argumentos fáticos e de direito acerca da infração apurada. Dessa forma, exerceu
plenamente seu direito de defesa e do contraditório, nos termos da impugnação
de fls. 329/382.
A impugnante também alegou vício na intimação no 1 feita no decorrer da
Fiscalização, alegando que a autoridade fiscal não esgotara todas as formas de
intimação, providenciando apenas a intimação via postal e, sem êxito, partindo
para a intimação por edital. Assim, afirmou que a falta de intimação pessoal teria
acarretado prejuízo em seu direito à ampla defesa. No entanto, essa alegação é
totalmente improcedente pelos motivos a seguir expostos.
Em primeiro lugar, o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, prevê, como formas
de intimação, a pessoal, a por via postal e a por meio eletrônico. O parágrafo
primeiro do referido dispositivo normativo, por sua vez, determina que quando
resultar improfícuo um dos meios previstos no caput do artigo, a intimação
poderá ser feita por edital. Portanto, é totalmente equivocado o entendimento da
impugnante de que a Fiscalização teria a obrigação de exaurir todos os três meios
para proceder à intimação por edital.
A Fiscalização efetuou o Termo de intimação no 01 por via postal, mas a
correspondência foi devolvida ao remetente, conforme documentos de fls.
147/151. Assim, como resultou improfícua a tentativa por via postal, a intimação
foi efetuada pelo edital de fl. 152, em estrita observância da norma. Não houve,
portanto, qualquer vício cometido pela autoridade fiscal.
Ademais, ainda que houvesse algum vício na referida intimação, tal fato não
acarretaria o alegado cerceamento de direito de defesa, pois a condução das
investigações por parte da autoridade lançadora é de exclusiva competência
desta.
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
9
Antônio da Silva Cabral, in “Processo Administrativo Fiscal”, Ed. Saraiva – São
Paulo, 1993, diferencia, com propriedade, dois momentos dentro do
procedimento fiscal; o procedimento oficioso e o procedimento contencioso:
“O procedimento fiscal pode ser encarado sob duplo ângulo: como
procedimento oficioso e como procedimento contencioso.
O procedimento oficioso é específico da Administração. Uma vez ocorrido o
fato gerador, a autoridade lançadora procede ao lançamento de ofício, isto é,
procede oficiosamente. (...).
O procedimento contencioso se inicia mediante a impugnação do sujeito
passivo. Enquanto a fase oficiosa é de iniciativa da autoridade administrativa,
o contencioso é de iniciativa do contribuinte.” (p. 194).
“A atividade de lançamento, que vai desde a verificação do fato gerador até a
intimação para que o sujeito passivo pague determinada quantia, instaura o
processo fiscal, embora não implique a instauração de contencioso fiscal. O
contribuinte pode conformar-se com a exigência e pagar o que está sendo
exigido. Não surge qualquer lide. (p. 190).”
Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da
autoridade tributária, que busca obter elementos que demonstrem a ocorrência
do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter inquisitorial. Não há,
ainda,
exigência
de
crédito
tributário
formalizada,
inexistindo,
consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
Antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da
autoridade, e não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN,
art.142).
Na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo
liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do
processo administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da
impugnação, exatamente conforme procedeu a contribuinte.
A respeito desse tema, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já emitiu,
inclusive, Súmula com efeito vinculante para esta instância administrativa de
julgamento, conforme transcrição a seguir:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
10
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401-004.061.
Assim, tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa
competente e que não houve qualquer preterição do direito de defesa da
autuada, não se aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, conforme pretende a contribuinte.
As questões acerca da materialidade do lançamento invocadas pela impugnante
como suposta causa de nulidade relacionam-se ao mérito da infração e serão
adiante analisadas.
Rejeitada, portanto, a preliminar de nulidade do lançamento
Mérito
A presente autuação versa sobre apuração de omissão de rendimentos recebidos
em pela contribuinte em 10/11/2017 das pessoas físicas Paulo Boyadjian e Issa
Ibrahim, nos valores respectivos de R$ 4.370.610,00 e R$ 13.279.450,00. Tais
valores encontram-se confirmados nos extratos bancários de fls. 91/92.
A contribuinte foi intimada a apresentar os contratos de mútuo referentes às
dívidas informadas na declaração do ano de 2017 nos valores de R$ 12.445.443,90
e R$ 4.370.610,00 com os devidos registros em cartório de títulos e documentos
efetuados à época das assinaturas (fls. 10/14). Em resposta, a contribuinte
informou que os valores eram provenientes de recursos da empresa de seu pai,
Aurum Magazine Ltda., que ganhou indenização em processo judicial, e juntou o
instrumento particular de mútuo às fls. 85/87.
Na sequência, a Fiscalização intimou a contribuinte a esclarecer o motivo pelo
qual recebera os valores de R$ 4.370.610,00 e R$ 13.279.450,50, totalizando R$
17.650.060,00, se o instrumento de mútuo indicava o montante de R$
16.816.053,90. Cientificada pelo edital de fl. 152, a contribuinte não atendeu à
intimação.
Da empresa Aurum Magazine Ltda
A pessoa jurídica Aurum Magazine Ltda, CNPJ no 59.256.719/0001-30, doravante
denominada Aurum, possui, como único sócio, desde 2010, o Sr. Issa Ibrahim,
conforme alteração e consolidação do contrato social às fls. 686/689. O Sr. Issa
Ibrahim possui três filhos: Issa Filho, Moussa Ibrahim e Sany Ibrahim, ora
impugnante.
A referida empresa ingressou com ação judicial de indenização em face de uma
instituição financeira, conforme documentos de fls. 241/288, e, em setembro de
2017, efetuou o Acordo de fls. 279/282, devidamente homologado pelo Juízo à fl.
283. Os mandados de levantamento judicial expedidos em novembro de 2017
constam das fls. 285/288 e indicam o Sr. Paulo Boyadjian como “pessoa
autorizada a retirar”, na qualidade de advogado da empresa. O Sr. Paulo é ex-
marido da impugnante, conforme documento de fls. 80/81.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
11
Assim, o Sr. Paulo Boyadjian recebeu o valor de R$ 4.370.565,41 como honorários
advocatícios, por atuar como advogado da Aurum na citada ação judicial, e R$
13.779.488,49 na qualidade representante da pessoa jurídica, referente à
indenização efetivamente recebida pela empresa na demanda judicial.
Em consulta aos sistemas internos deste Órgão, constata-se que a referida
empresa encontra-se baixada por inaptidão e que foi declarada inapta desde
dezembro de 2008. A respeito desse tema, cabe transcrever o disposto no art. 47
da Instrução Normativa no 1634, de 2016, com alterações posteriores, aplicável
aos anos em questão:
“Da Inidoneidade dos Documentos Emitidos por Entidade Inapta ou Baixada
Art. 47. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor
de terceiro interessado, o documento emitido por entidade cuja inscrição no
CNPJ tenha sido declarada inapta ou baixada.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não podem ser:
I - deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL);
II - deduzidos na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas (IRPF);
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) não cumulativos;
IV - utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução,
compensação ou exclusão relativa aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para fins do disposto neste artigo, a
pessoa física ou a entidade beneficiária do documento.
...................................................................................
§ 4o A inidoneidade de documentos em virtude de inscrição declarada inapta
ou baixada não exclui as demais formas de inidoneidade de documentos
previstas na legislação, nem legitima os emitidos anteriormente às datas
referidas no § 3o.
..............................................................................................................................
§ 7o O ato de restabelecimento da inscrição no CNPJ de pessoa jurídica baixada
de ofício por inexistência de fato não elide a inidoneidade de documentos
emitidos em períodos para os quais a empresa não comprovou a existência
de fato.”
Tais regramentos encontram-se vigentes até a presente data, conforme dispõe o
art. 51 da Instrução Normativa RFB no 2119, de dezembro de 2022.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
12

Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
13
Das alegações da impugnante
A impugnante alega que valores recebidos na conta bancária do Sr. Paulo
Boyadjian, a título de indenização, haviam sido transferidos para a sua conta a
título de empréstimo, em decorrência de contrato de mútuo realizado entre a
empresa e a impugnante. Assim, o valor tributado referia-se a valores adquiridos
por empréstimos, que não estariam sujeitos à tributação pelo imposto de renda,
haja vista que o valor creditado teria sido adquirido mediante contrapartida de
dívida em nome da impugnante.
A petição inicial da ação de indenização proposta pela empresa Aurum em face de
uma instituição financeira foi assinada pela advogada Mara Ruzza, conforme se
verifica nas fls. 481/485. Na fl. 487, consta o substabelecimento feito pela referida
advogada para o Sr. Paulo Boyadjian acerca dos poderes que lhe haviam sido
outorgados pela empresa Aurum na ação de indenização em questão. Nas fls.
509/510, consta o contrato de prestação de serviços advocatícios, pelo qual fica
estipulado que o Sr. Paulo Boyadjian receberia 20% pelos serviços advocatícios
prestados na referida ação judicial e, na fl. 511, consta procuração da empresa
Aurum para o Sr. Paulo, outorgando-lhe poderes inclusive de acordar, transigir,
receber e dar quitação na ação judicial contra a instituição financeira.
Assim, foi efetuado o Acordo de fls. 512 a 515 entre a Aurum e o Banco réu,
homologado pelo Juízo à fl. 516, onde o Sr. Paulo Boyadjian assinou em nome da
empresa, por meio do qual ficou definido o valor que seria devido à empresa
autora da ação. Vale destacar que no referido Acordo foram determinados,
inclusive, os valores que seriam devidos aos advogados, conforme transcrição a
seguir:
“1. A AURUM realizará o levantamento das quantias depositadas pelo BANCO
HSBC de R$ 15.934.483,11 (...) e R$ 1.598.475,35 (...), por meio da expedição
de cinco guias de levantamento judicial ou alvarás:
(a) quota-parte da AURUM (...) sobre o montante de R$ 15.934.483,11 (fls.
789), corresponde a 80% do depósito: guia no valor de R$ 12.747.568,49,
atualizados desde o efetivo depósito (16.09.2016), mediante expedição de
mandado em nome do advogado PAULO GARABED BOYADJIAN, (...) com
poderes para receber e dar quitação;
(b) quota-parte do advogado PAULO GARABED BOYADJIAN sobre o montante
de R$
15.934.483,11 (fls. 789), corresponde a 17% do depósito da guia no valor de R$
2.708.862.12, atualizados desde o efetivo depósito (16.09.2016), mediante
expedição de mandado em nome do advogado PAULO GARABED BOYADJIAN
(...)
..............................................................................................................................
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
14
(d) quota-parte do advogado PAULO GARABED BOYADJIAN sobre o montante
de R$
1.598.475,75 (fls. 846), corresponde a 85% deste depósito: guia no valor de R$
1.358.704,39, atualizados desde o efetivo depósito (16.12.2016), mediante
expedição de mandado em nome do advogado PAULO GARABED BOYADJIAN
(...)”
Assim, foram expedidos os Mandados de Levantamento Judicial de no 908, 910 e
911/2017, fls. 518 e 519, nos exatos valores estipulados no Acordo. Como havia
previsão de atualização, os créditos efetivamente realizados na conta bancária do
Sr. Paulo Boyadjian foram de R$ 1.442.851,00 e R$ 2.927.714,41, estes referentes
aos seus honorários advocatícios, e mais o valor de R$ 13.779.488,49 pertencente
à empresa Aurum, mas que o Sr. Paulo possuía poderes expressos para recebê-lo.
Todos esses créditos encontram-se devidamente confirmados na conta bancária
do Sr. Paulo conforme extrato à fl. 91.
Assim, do montante de R$ 18.150.053,90 depositado na conta do Sr. Paulo, dos
quais R$ 13.779.488,49 pertenciam à empresa Aurum e R$ 4.370.565,41 eram de
propriedade do próprio advogado em decorrência de seus honorários, foram
transferidos para a impugnante os valores de R$ 13.279.450,00 e R$ 4.370.610,00,
no total de R$ 17.650.050,00. Com o intuito de justificar tais créditos, a
impugnante alegou que recebera empréstimo da pessoa jurídica Aurum e, para
comprovar, juntou o instrumento particular de mútuo às fls. 85/87.
Com relação a esse alegado empréstimo, há de se tecer os seguintes comentários.
Em princípio, o valor depositado na conta bancária do advogado que pertencia à
empresa era de R$ 13.279.450,00, ao passo que o instrumento de mútuo previa
um empréstimo de R$ 16.816.053,90 (fl. 85). Portanto, a empresa teria
emprestado dinheiro que não lhe pertencia, pois o restante da quantia depositada
na conta bancária do advogado era de propriedade daquele por remuneração dos
seus serviços de advogado prestados à empresa, conforme já exposto. Ressalte-se
que a impugnante alegou que o advogado teria devolvido sua remuneração à
empresa e teria feito um distrato verbal, todavia tais alegações, além de não
serem razoáveis, não possuem qualquer suporte probatório.
Além disso, o valor transferido para a conta da impugnante foi de R$
17.650.060,00, enquanto o aludido contrato previa um empréstimo de R$
16.816.053,90, ficando, portanto, o valor de R$ 834.006,10 depositado na conta
da impugnante sem qualquer explicação.
O referido instrumento de mútuo previa, na cláusula 2a, que a devedora deveria
ressarcir o valor “emprestado” pela empresa no prazo de doze meses, podendo
ser prorrogado por igual período, com os devidos acréscimos. Todavia, o alegado
empréstimo teria ocorrido em 2017 e, segundo declarações de rendimentos
apresentadas pela própria contribuinte para os quatro anos subsequentes (fls.
409/479), teria havido quitação de apenas algo em torno de 8% da dívida. E
mesmo assim, parte do valor alegado como quitação à empresa teria sido pago à
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
15
cunhada e ao irmão da contribuinte que não possuem qualquer relação com a
pessoa jurídica (R$ 556.690,00 no ano de 2018). Com relação à suposta quitação
de R$ 770.000,00 informada na DIRPF referente ao ano de 2019, não há qualquer
documento nos autos hábil a justificar tal comprovação.
Os fatos apontados, por si sós, já permitem concluir que o documento pelo qual a
impugnante pretende justificar o recebimento de valores na ordem de mais de
dezessete milhões de reais em sua conta bancária não é suficiente para justificar a
origem como empréstimo da pessoa jurídica Aurum. Todavia, como se não
bastassem as questões materiais já abordadas, há de se verificar os aspectos
formais do documento intitulado instrumento particular de mútuo, constante das
fls. 85/87.
O instrumento particular de fls. 85/87 foi assinado pela Interessada, seu pai e seu
ex-marido, sem reconhecimento de firma ou registro. Ao tratar da prova
documental, o Código do Processo Civil (CPC – Lei n.o 13.105, de 16 de março de
2015) dispõe que os documentos particulares contêm uma declaração de fato, o
que faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato
declarado:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e
assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de
determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em
si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.” (grifou-
se)
Esse dispositivo legal também esclarece que o documento particular se presume
verdadeiro somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que “a presunção
juris tantun de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável tão-
somente em relação aos seus subscritores" (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-
3/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o
entendimento da doutrina abalizada de Washington de Barros Monteiro:
“Saliente-se, entretanto, que a presunção de veracidade só prevalece contra os
próprios signatários, não contra terceiros, estranhos ao ato”. (Curso de Direito
Civil”, 1o vol., 34a Edição, p. 257 e 258).
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus
efeitos sobre terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
16
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não
eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
..............................................................................................................................
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no
registro público.” (grifou-se)
É certo que o sistema protege o documento que se reveste de presunção de
veracidade, permitindo redução do seu valor probatório somente diante de prova
em contrário. Por outro lado, o documento que não se reveste de presunção de
veracidade é passível de ser rejeitado como prova, independentemente de prévia
invalidação quanto à sua autenticidade ou veracidade.
Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do
instrumento particular de fls. 85/87, a este documento atribui-se ordinário valor
probatório.
Assim, com base nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento, e,
considerando que, conforme dispositivos do CPC e do CC retrocitados, o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte interessado na prova da sua
veracidade, conclui-se que há necessidade de apresentação de elementos
complementares ao instrumento particular de fls. 85/87, com a finalidade de
formar juízo de verossimilhança dos fatos declarados. Não é possível aceitar
simples instrumentos particulares assinados entre pai e filha para comprovar
suposta operação de mútuo no vultoso valor de mais de dezesseis milhões de
reais.
Além de todas as questões materiais e formais apresentadas neste Voto que se
revelam suficientes para a não consideração do documento apresentado às fls.
85/87 como comprovação da origem dos rendimentos da contribuinte como
empréstimos, há de se destacar que, conforme já exposto, a pessoa jurídica
Aurum encontrava-se baixada por inaptidão e, portanto, documento emitido
por entidade nessa condição é considerado inidôneo, não produzindo efeitos
tributários em favor de terceiro interessado, conforme determinava
expressamente o art. art. 47 da Instrução Normativa no 1634, de 2016, vigente à
época dos fatos. Tal regra continua vigente por força do art. 51 da Instrução
Normativa RFB no 2119, de dezembro de 2022.
Portanto, uma vez descaracterizado o alegado empréstimo, tem-se que o
rendimento de R$ 4.370.610,00 foi recebido pela contribuinte diretamente da
pessoa física do Sr. Paulo Boyadjian, enquanto a parcela de R$ 13.279.450,00, da
pessoa física de Issa Ibrahim. Cabe observar que apesar de esta última parcela
ter saído também da conta bancária do Sr. Paulo Boyadjian, o dinheiro pertencia
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
17
efetivamente à empresa Aurum, que se encontrava inapta. Assim, o Sr. Issa
Ibrahim, na qualidade pessoa física e como único sócio da pessoa jurídica, dispôs
do numerário e autorizou expressamente a transferência para a conta da
impugnante. (grifei)
Nesse mesmo sentido a Fiscalização corretamente fundamentou tal exigência no
Relatório Fiscal de fl. 306, conforme transcrição a seguir:
“54. Assim, o Sr. Issa poderia ter utilizado o recurso pago em nome da Aurum
pelo Bradesco, para regularizar todas as situações que motivaram a inaptidão,
fazendo com que sua inscrição fosse enquadrada na situação cadastral ativa
(de acordo com o artigo 47 da Instrução Normativa RFB no 1.863/18), ou
poderia ter utilizado este recurso para quitar as obrigações que a Aurum
possui, até a dissolução desta empresa.
..............................................................................................................................
54.2. Ao não utilizar o recurso recebido para as obrigações da Aurum, o Sr. Issa
tomou a decisão de considerar tal valor como de sua propriedade, pois só
assim poderia transferir o valor para a Sra. Sany. Ou seja, foi preciso que 2
passos acontecem em sequencia: o Sr. Issa fez uma retirada da Aurum em seu
nome, e em seguida determinou o repasse de tal valor para sua filha.
54.3. O fato de que tal retirada não tenha transitada por conta bancária do Sr.
Issa, já que foi o valor foi transferido diretamente da conta bancária do Sr.
Paulo para a conta bancária da Sra. Samy, não muda a existência do primeiro
passo citado: primeiro foi preciso que o Sr. Issa considerasse o valor de
13.279.450,00 como seu, para que depois pudesse ser efetuada uma
transferência para a Sra. Sany.”
Destaque-se que, ao contrário do alegado pela interessada, não há qualquer
contradição no lançamento de omissão de rendimentos tributáveis. A Fiscalização
realmente identificou que havia informações acerca de alegado empréstimo na
declaração de rendimentos da contribuinte referente ao ano de 2017 (fls. 02/09).
Todavia, pelos fundamentos contidos no relatório fiscal de fls. 292/310, a
autoridade fiscal concluiu que não houve a comprovação da operação mútuo
válida entre a Aurum e a impugnante, conforme consta expressamente do item no
46 daquele documento.
Da mesma forma, não procede o argumento da impugnante de que a natureza
jurídica do montante de R$ 17.650.060,00 transferido para sua conta bancária
era indenizatória e, portanto, seria rendimento isento de tributação. Em primeiro
lugar, parte desse rendimento no montante de R$ 4.370.610 não era de
propriedade da empresa, mas foi transferido diretamente da conta bancária do
Sr. Paulo Boyadjian, que era o real proprietário, conforme já exposto. Quanto ao
restante, a parcela de indenização teria relação com a natureza do rendimento
recebido pela empresa em decorrência da ação judicial e não com o rendimento
recebido pela impugnante em momento posterior.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
18
A contribuinte também argumentou no sentido de que o imposto cobrado no
presente lançamento encontrava-se em duplicidade, pois também estaria sendo
exigido nos autos de infração lavrados contra o Sr. Issa Ibrahim e Sr. Paulo
Boyadjian. Todavia, não procede tal argumento. A infração apurada naqueles
autos refere-se à omissão de rendimentos recebidos por aqueles contribuintes da
pessoa jurídica Aurum, conforme documentos juntados pela própria impugnante
às fls. 639/647 e 843/850, enquanto o presente lançamento versa sobre omissão
de rendimentos recebidos pela contribuinte de duas pessoas físicas.
O fato de a pessoa ‘A’ receber rendimento tributável de uma empresa não
exonera eventual terceiro, que porventura tenha recebido rendimento dessa
pessoa A, de tributá-lo, visto que são fatos geradores completamente distintos.
Frise-se que os momentos de percepção de rendimentos e fundamentos são
completamente diferentes, não restando, portanto, identificada duplicidade de
lançamento, conforme argumentou a interessada.
Com relação à invocação do verbete n° 182, da Súmula do extinto Tribunal
Federal de Recursos, cabe esclarecer que esta perdeu sua aplicação pelo fato de
haver lei expressamente disciplinando o tema de lançamento baseado em
depósitos bancários.
Portanto, como não restou comprovada a natureza jurídica da operação de
empréstimo, conforme alegado pela impugnante, quando este ônus lhe cabia,
deve ser mantida a infração apurada pela autoridade fiscal.
Da omissão de rendimentos
Em princípio, cabe esclarecer que a impugnante não contestou o recebimento dos
rendimentos de R$ 17.650.060,00 no ano de 2017. A lide gira em torno da
alegação da interessada de que tais rendimentos seriam decorrentes de
empréstimo efetuado junto à pessoa jurídica Aurum.
Ao definir o fato gerador do imposto de renda, o art. 43 do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172, de 1966) assim dispôs:
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção". (grifou-se)
Em complemento, a Lei 7.713, de 1988, determina:
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
19
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
..............................................................................................................................
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.”
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que a incidência do
imposto de renda abrange todo e qualquer rendimento que implique acréscimo
do patrimônio dos contribuintes, bastando o benefício destes por qualquer forma
e a qualquer título, sendo irrelevante a denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos. Tal fato está notadamente comprovado nos autos, pois constitui fato
incontroverso que a contribuinte adquiriu disponibilidade econômica de renda no
ano de 2017 no montante de R$ 17.650.060,00. Todavia, a interessada
argumentou que tais rendimentos não seria tributáveis por decorrerem de
suposto empréstimo, fato que não restou comprovado nos autos, conforme já
exposto neste Voto. Repise-se que o ônus da comprovação da natureza dos
rendimentos como não tributáveis, na modalidade alegada na impugnação, é
exclusivamente da impugnante.
Vale observar, ainda, que a autoridade lançadora não se negou a admitir a
verdade material, como faz crer a impugnante. Pelo contrário. A Fiscalização, no
decorrer do procedimento fiscal, efetuou intimações com o propósito de
esclarecer todos os fatos decorrentes de sua aquisição de disponibilidade
econômica no ano de 2017, em vultosos valores. Contudo, a intimada alegou que
se tratava de empréstimo de pessoa jurídica, mas não comprovou suas alegações.
Portanto, a verdade material comprovada nos autos é a de que a contribuinte
recebeu efetivamente, no ano de 2017, os valores de R$ 4.370.610,00 e R$
13.279.450,00, respectivamente das pessoas físicas Paulo Boyadjian e Issa Ibrahim
e não comprovou sua alegação de que se tratava de verba decorrente de
empréstimo. Assim, restou caracterizado o fato gerador do imposto de renda
sobre a receita auferida, fundamento jurídico do presente lançamento, haja vista
a aquisição de disponibilidade econômica de renda pela contribuinte. Apesar de
alegar que a verdade material seria outra, a interessada não trouxe aos autos
elementos capazes de sustentar sua alegação.
Portanto, exatamente por atender ao disposto no art. 142 do Código Tributário
Nacional, a Fiscalização efetuou o presente lançamento, lastreado em
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
20
documentos hábeis e idôneos, calculando, de forma correta, o montante do
imposto devido.
Por fim, com relação ao processo de Representação Fiscal para Fins Penais, não
cabe manifestação desta instância administrativa sobre o tema, conforme súmula
vinculante emitida pelo próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, a seguir transcrita:
“Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.”
Multas
A impugnante contestou as multas de 75% e 50% aplicadas ao presente
lançamento, citando jurisprudência acerca de impossibilidade de concomitância
das multas em referência.
Com relação ao tema, cabe esclarecer que a multa de lançamento de ofício
encontra-se regulada pelo art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, que prevê
expressamente o percentual de 75% aplicado pela autoridade lançadora. Dessa
forma, não cabe à autoridade administrativa negar aplicação às leis, pois uma vez
validamente editadas, publicadas e em vigor, pressupõe-se que foram atendidos
todos os requisitos necessários à sua eficácia. Ressalte-se que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, conforme determina o
art. 142 do CTN.
No que se refere à aplicação da multa isolada no patamar de 50%, há de se tecer
os
seguintes comentários. A Fiscalização apurou rendimentos recebidos de pessoas
físicas não informados pela contribuinte na respectiva declaração de ajuste anual
(fls. 02/09).
Com relação ao tema, cabe reproduzir o art. 8o, da Lei no 7.713, de 1988:
“Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa
física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que
não tenham sido tributados na fonte, no País. (Vide Lei no 8.012, de 1990) (Vide
Lei no 8.134, de 190) (Vide Lei no 8.383, de 1991) (Vide Lei no 8.848, de 1994)
(Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros,
quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.”
Em complemento, o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996 prevê:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
21
..............................................................................................................................
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)”
Portanto, uma vez identificados rendimentos recebidos de pessoas físicas pela
contribuinte que se sujeitavam a recolhimentos mensais obrigatórios, sem que
estes tenham sido realizados, correta a aplicação da multa isolada, em estrita
obediência ao comando legal transcrito.
No que se refere à alegação da impugnante acerca de suposta dupla tributação,
há de se esclarecer que há dois momentos distintos para a aplicação da
penalidade. O primeiro decorre de aplicação de multa isolada incidente para as
pessoas físicas que deixarem de efetuar o pagamento mensal do imposto (carnê-
leão) na forma do art. 8o, da Lei no 7.713, de 1988. A multa isolada pelo não
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) deve ser aplicada, havendo ou não
saldo de imposto a pagar na correspondente declaração de rendimentos, pois o
momento em que esse recolhimento deveria ter sido realizado precede o
resultado do ajuste. O contribuinte é penalizado justamente pelo não-
recolhimento do imposto devido no momento adequado, conforme determina o
inciso II, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, com alteração efetuada pela Lei no
11.488, de 2007. Já o segundo momento reporta-se à multa a ser aplicada sobre o
imposto de renda suplementar apurado em decorrência de omissão de
rendimentos por parte do sujeito passivo, que é o comando disciplinado pelo
inciso I do mencionado artigo.
Portanto, os incisos contidos no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, são hipóteses
autônomas de aplicação da multa. Dessa forma, duas são as multas a serem
aplicadas: uma a ser lançada sobre o imposto mensal devido e não recolhido
(multa isolada), e outra que incide sobre o imposto suplementar apurado na
declaração de ajuste, se for o caso.
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas
datas previstas na legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à
tributação os rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de
sua declaração de ajuste.
Assim, ambas as multas devem ser aplicadas quando o imposto mensal
obrigatório não tiver sido pago e quando, do procedimento de ofício, resultar
imposto maior do que declarado no ajuste, caso dos autos. As multas são
aplicáveis em decorrência de duas infrações distintas, que não possuem a mesma
base de cálculo. Enquanto para apuração do carnê-leão só se consideram os
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
22
rendimentos de pessoa física ou do exterior recebidos no mês, no ajuste são
considerados todos os rendimentos e todas as deduções permitidas, incluindo as
antecipações do próprio carnê-leão.
Após a alteração legal promovida pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007,
restou clara a possibilidade de aplicação concomitante das duas multas, conforme
reconhecido pela Súmula CARF n.o 147, que possui efeito vinculante para a
Administração Tributária por força da Portaria ME n.o 410, de 16 de dezembro de
2020:
"Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei
no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou
a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de
falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%)."
Nesse sentido, cabe reproduzir ementa de Acórdão proferido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, em decisão que trata de matéria análoga:
“MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430 de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano
calendário correspondente. No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula
CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após alterações
promovidas pela Medida Provisória no351, de 2007, no art. 44 da Lei no9.430,
de 1996.”
Acórdão no 9101-002.510 – 1a Turma, sessão de 12 de dezembro de 2016,
processo no 10166.723037/2012-12.
Portanto, não houve má-fé da autoridade fiscal em imputar a multa isolada de
50%, tampouco tentativa de enriquecimento ilícito da União, conforme alegou a
impugnante. O que ocorreu foi simplesmente a subsunção de um fato jurídico à
norma vigente para se proceder ao lançamento, em estrita obediência ao art. 142
do Código Tributário Nacional.
Assim, como a interessada omitiu valores recebidos de pessoas físicas no campo
referente a rendimentos tributáveis de sua declaração de rendimentos e,
consequentemente, deixou de recolher o imposto devido a título de carnê-leão
sobre os valores recebidos, é cabível a aplicação das duas multas: a isolada, que
deve incidir sobre o valor do imposto que deixou de ser pago em cada mês do
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
23
ano-calendário, e a proporcional, incidente sobre o imposto suplementar apurado
no ajuste anual. Dessa forma, não há qualquer reparo a ser efetuado por esta
instância de julgamento.
Por fim, quanto às decisões administrativas e judiciais apresentadas pela
impugnante, bem como as apresentadas no presente voto, esclareça-se que têm
efeitos meramente ilustrativos, pois esta instância administrativa de julgamento
não está vinculada aos seus conteúdos, visto que não fazem parte das normas
complementares constantes do art. 100 do CTN, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão. A esse
respeito, transcreve-se, a seguir, trecho do Parecer Normativo CST no 23, de
setembro de 2013:
“(...) 5 - Necessário esclarecer que, embora o art. 100 do CTN, em seu inciso II,
inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência
de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, até o
presente, lei que confira a efetividade de regra geral às decisões prolatadas nos
acórdãos dos Conselhos, a sua eficácia limita-se especificamente ao caso
julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
6. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral, a decisão em
processo fiscal proferida pelo Conselho (CARF ou CC) não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da
decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova
relação o contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele
colegiado.
7. Há que se ressalvar, por oportuno, que, nos termos do caput e parágrafo 2o
do art. 75 do Regimento do CARF, Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009,
o Ministro da Fazenda poderá atribuir às súmulas editadas por aquele conselho
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, mediante
edição de portaria específica. Somente em tal hipótese fica a administração
tributária federal sujeita à observância do entendimento esposado na súmula a
que se atribua tal efeito (súmula vinculante) mediante portaria da autoridade
competente.
..............................................................................................................................
10. Esclareça-se, finalmente, que o Parecer Normativo do Sr. Secretário da
Receita Federal do Brasil é ato administrativo de natureza normativa, por força
do disposto no art. 1o, inciso III, combinado com o art. 280, inciso III, todos do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF no 203, de 2012, incluindo-se, portanto, entre os atos normativos
apontados no art. 100, inciso I, do CTN.”
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
24
Em face do exposto, o relator do acórdão recorrido votou pela improcedência da
impugnação, para que fosse integralmente mantido o crédito tributário apurado no Auto de
Infração de fls. 311/323, sendo acompanhado pelos demais julgadores.
Inconformada, a recorrente apresentou tempestivamente seu recurso voluntário,
resumidamente, nos seguintes termos:
Alega que a afirmação da Receita Federal decorre da análise equivocada do extrato
bancário e da declaração de imposto de renda da impugnante, desconsiderando que os valores
recebidos em sua conta corrente referem-se exclusivamente à valores recebidos por empréstimo
da empresa Aurum Magazine, sendo confirmados em suas declarações do imposto de renda,
conforme será detalhadamente demonstrado.
Assim, entende que deve ser reconhecida a nulidade do Auto de Infração, que tem
como base de cálculo valores de origem indenizatória recebidos pela recorrente como
empréstimo por mútuo, que não são tributáveis, e que logicamente não representaram aquisição
de disponibilidade econômica ou jurídica com acréscimo de patrimônio, não havendo assim, a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda definido nos termos do artigo 43, caput, do
Código Tributário Nacional.
Questões preliminares
Sustenta a recorrente que a realização da perícia não é para trazer novas provas, ao
contrário, é para demonstrar que as provas apresentadas comprovam as alegações da recorrente,
que apesar de claras e objetivas, não são analisadas de forma correta levando ao julgamento de
forma indevida
Assim, alega que, ao contrário do que afirma o acórdão recorrido, a prova pericial
no caso concreto é medida auxiliar importante para a comprovação da inexistência de receita
tributável à recorrente, considerando que os documentos juntados neste processo comprovam
que valores recebidos são referentes ao empréstimo por contrato de mútuo, realizado pela
recorrente com a empresa AURUM MAGAZINE, titular dos rendimentos indenizatórios.
Aponta ainda que, no o acórdão recorrido, às fls. 1111 /1113, a Turma Julgadora
rejeitou a preliminar de lançamento por falta de fundamento jurídico em relação à apuração da
omissão de rendimentos, bem como pela duplicidade de lançamento em outro auto de infração,
afirmando ainda que em relação a inexistência de intimação de forma eletrônica, tal fato,
reconhecido pela recorrida, não teria acarretado o alegado cerceamento de direito de defesa, pois
a condução das investigações por parte da autoridade lançadora, supostamente, é de exclusiva
competência desta, ou seja, de acordo com a Turma Julgadora é a autoridade lançadora que
decide se a intimação será via postal, eletrônica ou por edital, considerando que tal procedimento
vai totalmente na contramão da normal legal.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
25
Considera também de extrema importância demonstrar que o próprio auditor fiscal
confirma que somente foi realizada a intimação via postal e a intimação por edital, inexistindo a
intimação eletrônica para resposta da recorrente.
Pois bem. Se a intimação é ato vinculado diretamente ao lançamento, sendo de
ofício da autoridade administrativa, a falta da intimação vincula a validade do próprio lançamento,
tornando-o nulo se não cumprida a intimação de acordo com a norma legal. No caso, de forma
eletrônica.
Entende que, não havendo sucesso na intimação da recorrente, e esgotadas todas
as formas de intimação do artigo 23, incisos I a III, do Decreto no 70.235/72, nos termos do § 1o,
do referido artigo, a norma legal permite a intimação por edital.
Em resumo pugna pela nulidade da autuação por não ter sido realizada tentativa de
intimação eletrônica da recorrente.
No que concerne efetivamente ao auto de infração impugnado, tece as seguintes
considerações:
Antes de começar a demonstrar as irregularidades do acórdão recorrido, é
importante destacar que o auto de infração foi lavrado com um único
fundamento: Suposta omissão de rendimentos, conforme consta a seguir:
Neste ponto, não é demais ressaltar que o único fundamento utilizado pela
autoridade administrativa para exigir o pagamento de crédito tributário é a
suposta omissão de rendimentos que, conforme consta do próprio acórdão
recorrido, nunca ocorreu!
Veja na linha do tempo, que as informações extraídas do próprio acórdão
recorrido que confirmam a inexistência de omissão de rendimentos,
considerando que desde que os valores foram recebidos, as partes envolvidas
sempre informaram à autoridade administrativa a origem e o destino de cada
valor, conforme será detalhado novamente a seguir:
Todavia, considerando que os fatos já foram narrados neste processo pela
recorrente, neste ponto somente demonstrará as inconsistências do acórdão
recorrido.
No acórdão recorrido a Turma Julgadora confirma que atuação refere-se à
suposta apuração de omissão de rendimentos recebidos pela recorrente em 10 de
novembro de 2017, citando equivocadamente que parte dos valores foram
recebidos do Sr. Issa Ibrahim, pai da recorrente, o que não condiz com a verdade
dos fatos.
Ressalta que o aludido empréstimo de contrato de mútuo foi realizado entre a
recorrente e a Empresa Aurum Magazine, e não pelo Sr. Issa Ibrahim, que era
apenas o sócio da empresa, conforme consta do contrato.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
26
Ademais, da simples leitura do acórdão verifica-se a delimitação da autuação,
referente exclusivamente a suposta omissão de rendimentos, que não ocorreu,
conforme destacado no recurso voluntário.
Ora nobres julgadores, como a recorrida sustenta que houve omissão de
rendimentos se confirma que os valores foram efetivamente declarados no ano
de 2017?
Como não houve resposta à intimação se o acórdão confirma que a recorrente
juntou neste processo administrativo o instrumento particular de mútuo às folhas
85/87?
Esses pontos destacados comprovariam, na visão da recorrente, a nulidade do
Auto de Infração impugnado, considerando que não houve omissão de
rendimentos, e os valores foram devidamente declarados como empréstimo de
mútuo, confirmado pelo contrato apresentado, inexistindo a omissão sustentada
pela recorrida e mantida pela Turma Julgadora.
Neste ponto é imperioso relembrar que o contrato de mútuo foi referente apenas
ao valor de R$ 16.816.053,90, sendo que a diferença de R$834.006,10 para
completar a quantia de R$ 17.650.000,00, tiveram a seguinte destinação:
1o) o valor de R$ 654.000,00 foi transferido por ordem do sócio da Aurum, à título
de doação, à Bruna Alessandra Teles Khalil Ibrahim, no dia 14/11/17;
2o) o valor de R$ 156.136,80 foi transferido por ordem do sócio da Aurum à Issa
Khalil Ibrahim, em 15/12/17 (matéria objeto de recurso específico de Issa); e
3o) o valor de R$ 23.869,30 foi transferido por ordem do sócio da Aurum, à título
de ressarcimento das despesas processuais, ao advogado Paulo Garabed
Boyadjian, em 2017 (matéria objeto de recurso específico de Paulo).
Todavia, no acórdão recorrido a Turma Julgadora afirma que a diferença de R$
834.006,10, existente entre o montante creditado na conta da recorrente no valor
de R$ 17.650.060,00 e o valor do empréstimo de R$ 16.816.053,90, não estava
comprovada e que não havia qualquer explicação.
No acórdão recorrido a Turma Julgadora afirma que o empréstimo de mútuo não
teria validade porque supostamente a recorrente ainda não havia devolvido todo
o valor para a empresa Aurum Magazine, de responsabilidade do Sr. Issa Khalil
Ibrahim, seu pai, sustentando que segundo informando haveria apenas a quitação
de 8% da dívida.
Neste ponto é importante destacar, que sendo o valor recebido à título de
indenização, isento de IR, qual seria o interesse do Sócio Sr. Issa Khalil Ibrahim em
não transferir para a conta da empresa?
É obvio que seria muito mais vantajoso ao Sr. Issa Khalil Ibrahim receber os
valores em sua conta de pessoa jurídica, em nome da Aurum Magazine, uma vez
que tem origem indenizatória. Todavia, estando inapta, não foi possível colocar o
dinheiro na conta da empresa, razão pela qual fez o empréstimo à sua filha, ora
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
27
recorrente, como único representante legítimo da empresa AURUM MAGAZINE,
para que posteriormente, regularizada a conta corrente da empresa o valor seja
devolvido à empresa.
Considera que a Turma Julgadora, no acordão recorrido, ignora que a empresa
Aurum Magazine pertence ao Sr. Issa Ibrahin, pai da recorrente, razão pela qual a
demora na devolução não é requisito de invalidade do ato jurídico confirmado
pela vontade das partes, e declarada no contrato de mútuo, elaborado entre a
empresa e a recorrente.
Da mesma forma, não há fundamento jurídico nas alegações da Turma Julgadora
quando afirma que o contrato de mútuo não é suficiente para comprovar o
empréstimo de 17 milhões à recorrente pela empresa Aurum.
Ocorre que, não há lei que obrigue o reconhecimento de firma do contrato de
empréstimo, razão pela qual a recorrente não é obrigada a registrar o referido
contrato como sustenta a recorrida.
Assim, a Turma Julgadora, no entendimento da recorrente, quer alterar a
condição do contrato de mútuo apresentado pela recorrente afirmando que
deveria haver o reconhecimento de firma, quando a lei não obriga tal
procedimento, ou seja, ao proceder desta forma a Turma Julgadora viola o
princípio da legalidade, que determina que ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, nos termos do artigo 5o,
inciso II, da Constituição Federal.
Reitera os argumentos no tocante à validade do contrato de mútuo e aponta o
fluxo financeiro realizado.
Destaca-se que, ao contrário do que consta no acórdão recorrido, em nenhum
momento o Sr. Issa Khalil Ibrahim agiu em nome próprio, mas tão somente em
nome da AURUM MAGAZINE, que apesar de estar com CNPJ inapto, tem
personalidade jurídica e condições normais empresariais, podendo firmar
contratos, outorgar procurações, litigar em juízo, solicitar e conceder
empréstimos, receber e conceder doações, etc.
Destaca-se, mais uma vez, que em nenhum momento houve omissão dos valores,
considerando que em todas as declarações do imposto de renda, a recorrente
informou o valor do empréstimo, ocorrendo apenas um erro de informação em
2019, que ainda não foi retificado em razão do procedimento fiscalizatório,
conforme consta da folha 301, do auto de infração impugnado:
Referente ao contrato de mútuo alega que parte dos valores fora efetivamente
devolvido:
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
28

Em razão do compromisso assumido com a empresa AURUM MAGAZINE, a
recorrente devolveu à empresa o valor de R$ 1.326.690,00 1, pagamentos
devidamente informados nas Declarações de Imposto de Renda da impugnante,
comprovando a redução do empréstimo de R$ 16.816.053,90, para o valor de R$
15.489.363,99.
Desta forma, no entender da recorrente, estaria f comprovada a validade do
contrato de mútuo, que será integralmente quitado pela recorrente,
demonstrando seu compromisso com a empresa, assim que for possível a
regularização da empresa Aurum e possibilidade de abertura de conta bancária.
Traz ainda alegações conceituais acerca das características do contrato de mútuo,
alegando, por fim a inexistência de qualquer acréscimo patrimonial por parte da
recorrente, , Repisa que o auto de infração foi lavrado com base em ilações
fantasiosas, revestidas de falácias sem base probatória, para exigir da recorrente
o recolhimento de Imposto de Renda sobre a totalidade do valor transferido para
a conta da impugnante no valor de R$ 17.650.060,00 (R$ 4.370.610,00 + R$
13.279.450,00), que supostamente seria rendimento tributável, mesmo sendo
valores indenizatórios, recebidos à título de mútuo, pugnando pela necessária
observância do princípio da verdade material.
No item 55, o auditor afirma que o lançamento do auto de infração ora
impugnado, ocorre porque supostamente haveria a omissão do rendimento de R$
17.650.060,00, em sua DIRPF, do ano calendário 2017,
Importa ressaltar que, em que pese os valores estarem declarados pela
recorrente, na DIRPF A declaração do valor recebido como empréstimo da
empresa Aurum Magazine, no valor total de R$ 16.816.053,90, comprova a
nulidade do auto de infração, considerando que não houve qualquer omissão de
rendimentos por parte da impugnante, que lançou os valores recebidos no campo
correto, como dívida de empréstimo o lançamento decorre de rendimento
transferido da pessoa física do advogado para a recorrente.
Ocorre que, a obtenção de empréstimo não é hipótese de incidência tributária
do imposto de renda, considerando que trata-se de dívida adquirida e não de
renda ou ganho patrimonial.
O simples fato da impugnante ter recebido o valor em conta corrente não lhe
obrigaria a pagar imposto de renda
Alega não tratar-se o caso de omissão de receitas sob o argumento de que a
recorrente a recorrente juntou documentos, contrato de mútuo e as declarações

1 Somas dos valores de R$ 556.690,00 e R$ 770.000,00, devidamente declarados no IRs da
recorrente, ano-base 2018 e 2019, anteriormente ao conhecimento da instauração de
procedimento fiscal, o que apenas corrobora a licitude e boa-fé.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
29
que comprovam o a declaração do empréstimo recebido, confirmando a
inexistência de omissão de rendimentos.
Repisa argumentos contrários à representação fiscal para fins penais emitida,
insurgindo-se contra a declaração de que não cabe ao julgador administrativo
analisar tal documento. Porém, considera importante destacar sua nulidade,
considerando que não houve qualquer conduta por parte do impugnante que
configurasse crime contra a ordem tributária, tendo em vista que não houve
omissão de rendimentos, e muito menos fraude à fiscalização
Questiona ainda as multas de ofício e isolada vinculadas a mesma base de cálculo.
Alega que, seguindo o procedimento padrão da Receita Federal, a Turma
Julgadora, no acórdão recorrido, folhas 1121/1124, mesmo sabendo da
ilegalidade da cobrança em conjunto das multas de ofício e isolada, de forma
concomitante, sustenta que não cabe à autoridade administrativa negar
aplicação às leis, pois uma vez validamente editadas, publicadas e em vigor,
pressupõe-se que foram atendidos todos os requisitos necessários à sua eficácia.
Para justificar a indevida cobrança, sustenta que os momentos de aplicação da
multa são distintos, com hipóteses autônomas de aplicação.
Todavia, no auto de infração impugnado, a Receita Federal exige multa de ofício
de 75% e multa isolada de 50%, sobre a mesma base de cálculo, sobre o suposto
imposto devido, mais uma vez agindo com má fé, para prejudicar a recorrente, e
enriquecer indevidamente a União Federal. De sorte que pugna pela aplicação da
Súmula CARF 105.
Conforme foi exaustivamente exposto na impugnação e novamente reiterado
neste recurso voluntário, o valor total do levantamento judicial, referente à
indenização, ou seja, valor não tributável pelo Imposto de Renda, foi de R$
18.150.053,90, conforme se verifica do seguinte quadro:

Todavia, curiosamente, o nobre auditor fiscal, talvez por erro matemático grave,
lavrou cinco autos de infrações, que totalizam o valor de R$ 23.059.870,38, sobre
uma base de cálculo de R$ 37.510.765,41!
Aduz, como que um valor indenizatório de R$ 18.150.053,90, se transformou em
uma base de cálculo de R$ 37.510.765,41, mais do que o dobro daquele valor?
no
Pessoa autorizada a retirar
Valor originário
Valor levantado
908
Paulo Garabed Boyadjian
R$ 1.358.704,39
R$ 1.442.851,00
910
Paulo Garabed Boyadjian
R$ 2.708.862,12
R$ 2.927.714,41
911
Aurum Magazine
R$ 12.747.568,49
R$ 13.779.488,49

Total Levantado
R$ 18.150.053,90
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
30
A resposta é simples, o auditor fiscal tributou para várias pessoas diferentes a
mesma base de cálculo, duplicando os valores para a Receita Federal,
procedimento este totalmente indevido que não está de acordo com as regras da
Receita Federal, conduzindo ao enriquecimento ilícito da União Federal, em
detrimento dos autuados, conforme se verifica do quadro explicativo,
demonstrando os cinco autos de infrações, indicados:

Conforme se observa do quadro, o valor exigido neste auto de infração, também
é exigido nos Processos no 15746-720.690/2022-94 e Processos no 15746-
720.682/2022-48, ou seja, conforme exposto em capítulo próprio desta
impugnação, o valor exigido é nulo, considerando que além de não ser
rendimento da impugnante, é exigido em duplicidade.
No caso, os três autos de infrações foram lavrados pelo mesmo Auditor Fiscal, Sr.
Alexandre Odair Augusto Frasseto, Matrícula 880863, que em descumprimento às
normas legais e regulamentares, violando o artigo 116, inciso III, da Lei
8.112/1990, lavrou indevidamente três autos de infrações sobre a mesma base de
cálculo, em prejuízo do contribuinte, que fica condicionado a oferecer defesa, e a
contratar advogados para afastar o ato administrativo eivado de ilegalidades, de
forma contrária aos princípios da legalidade e da verdade material!
Desta forma, ficaria, na visão da recorrente. demonstrada a nulidade do auto de
infração, que sobre valor recebido à título indenizatório, exige o pagamento do
imposto de rente, razão pela qual deve ser anulado o auto de infração
impugnado.
Peticiona ainda pela suspensão da exigibilidade do crédito.
Sem manifestação da Fazenda Nacional
É o relatório.

CONSOLIDAÇÃO DAS AUTUAÇÕES - VALORES
Descrição
Auto de infração
Base de Cálculo
Valor Exigido
Principal
Valor Exigido
Total
PAULO
15746-720.682/2022-48
R$ 4.370.565,41
R$ 1.194.528,10
R$ 2.368.749,21

SANY
15746-720.696/2022-61
R$
13.279.450,00
R$ 4.840.788,13
R$
12.025.731,42

R$ 4.370.610,00

ANA
PAULA
15746-720.677/2022-35
R$ 500.000,00
R$ 213.717,35
R$ 525.095,82

R$ 277.154,00

BRUNA
15746-720.679/2022-24
R$ 654.000,00
R$ 256.722,40
R$ 640.570,13

R$ 279.536,00

ISSA PAI
15746-720.690/2022-94
R$
13.279.450,00
R$ 3.782.008,98
R$ 7.499.723,80

R$ 500.000,00

R$
37.510.765,41
R$ 10.287.764,96
R$
23.059.870,38
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
31
VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator.
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conversão do julgamento em diligência
Tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo Colegiado, na
medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes para a
conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Gregorio Rechmann Junior, Redator designado.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas à cobrança de crédito tributário referente ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física
(IRPF) em face da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela
Contribuinte: (i) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física e (ii) falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, para o que interessa no momento, defende,
dentre outras matérias, a existência de duplicidade de tributação dos valores (Item 3.11 do
recurso voluntário, a partir da página 1.189 do e-processo), in verbis:
(...) se não bastasse a exigência de Imposto de Renda sobre valores de natureza
indenizatória e isentos, o Fisco está exigindo o Imposto de Renda sobre a mesma
base de cálculo do auto lavrado contra o Sr. Issa Khalil Ibrahim e contra o Dr.
Paulo Garabed Boyadjian, ou seja, tributando em duplicidade a mesma base de
cálculo, conforme será detalhado:
(...)
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
32
Na sequência, após trazer imagens dos autos de infração lavrados em face de Paulo
Garabed Boyadjian e de Issa Khalil Ibhaim, a Contribuinte apresentou a tabela abaixo com a
“consolidação das autuações”:

Na sequência, a Contribuinte, neste ponto, conclui que:
Da simples análise dos autos de infrações, verifica-se que a base de cálculo
utilizada para exigência do imposto de renda da recorrente, é a mesma base de
cálculo utilizada para:
a) anteriormente pelo mesmo Auditor Fiscal da Receita Federal no PROCESSO No
15746.720.682/2022-48 (AUTO DE INFRAÇÃO No 0819600.2022.00369) para
exigência do IMPOSTO DE RENDA da Dr. Paulo Garabed Boyadjian, no montante
de R$ 4.370.565,41, e;
b) anteriormente pelo mesmo Auditor Fiscal da Receita Federal no PROCESSO No
15746.720.690/2022-94 (AUTO DE INFRAÇÃO No 0819600.2022.00366) para
exigência do IMPOSTO DE RENDA da Sr. Issa Khalil Ibrahim, no montante de R$
13.279.450,00.
Desse modo, além de exigir da recorrente o imposto de renda sobre valores
recebidos à título de empréstimo, o auto de infração exige pagamento do
imposto de forma duplicada, em claríssimo bis in idem, considerando que exige
novamente o imposto de renda sobre a mesma base utilizada no referido auto de
infração, nos autos de infrações indicados, comprovando a nulidade deste auto
de infração.
Desta forma, considerando que o auto de infração impugnado exige imposto em
duplicidade, fica demonstrada sua nulidade, razão pela qual deve ser anulado sob
pena de enriquecimento injustificado da União Federal, que exige o pagamento
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720696/2022-61
33
de imposto de renda sobre a mesma base, em três autos de infrações distintos,
sendo que o auto de infração ora impugnado foi lavrado posteriormente!
Como se vê, e sem que isso represente qualquer juízo de mérito nesta
oportunidade, verifica-se que há indícios para se considerar que o presente processo está
diretamente correlacionado com aqueles identificados pela Contribuinte na tabela supra, não
sendo desarrazoado supor, por conseguinte, que a base de cálculo ora tributada no presente
processo corresponde, total ou parcialmente, àquelas referentes aos processos
15746.720.682/2022-48 (Paulo Garabed Boyadjian) e 15746.720.690/2022-94 (Issa Khalil Ibrahim).
Neste contexto, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para:
(a) à Unidade de Origem, para que a autoridade administrativa fiscal adote as
seguintes providências:
cálculo ora tributada no presente processo corresponde, total ou parcialmente,
àquelas referentes aos processos 15746.720.682/2022-48 (Paulo Garabed Boyadjian) e
15746.720.690/2022-94 (Issa Khalil Ibrahim);consolidar o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1240
DF CARF MF
Original